Tribunal: STF
Processo: ARE 767828
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. REVOGAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELOS VOLUNTÁRIOS. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS ILEGAIS. DECRETO Nº 21.257/99. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 48.335-2. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIDO PARCIAL O REEXAME DE NECESSÁRIO. PREJUDICADOS APELOS. DECISÃO POR MAIORIA”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.